Tribunal: TJES
Processo: 5009773-82.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009773-82.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JESSICA NEPOMUCENO DE ASSIS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL AUTORIZANDO AO SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO AFASTAR-SE DO SERVIÇO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE MESTRADO. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO ESTADUAL CRIANDO RESTRIÇÃO. PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO. AFASTAMENTO DE SEUS EFEITOS. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO NO MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O
indeferimento do pleito administrativo da Impetrante/Recorrida não restou alicerçado em juízo de discricionariedade, mas na ausência de preenchimento de requisito específico, contido em ato normativo, objeto do apontado
Decreto
nº 5331-R de 12/04/2023, contemplando
exigência de a Impetrante deveria
"contar com 05 (cinco) anos de efetivo (sic) de seu cargo, incluído o período de estágio probatório"
,

cujo preceito não encontra previsão e, consequentemente, respaldo nas normas legais que dispõem sobre a aludida concessão de licença remunerada para a realização de curso de especialização de Mestrado, traduzidas no artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual, concernentes ao cargo de Professora exercido pela Impetrante.

II - A rigor, as normas consubstanciadas no
artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual,
exigem apenas e tão somente a conclusão do estágio probatório para fins de concessão de licença para realização do curso de Mestrado, razão pela qual a exigência criada pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023 excedeu o seu poder regulamentador, não podendo ser utilizado como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo, impondo-se a confirmação da Medida Liminar a seu tempo deferida e, no mérito, a concessão da segurança, cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do direito de a Impetrante afastar-se do seu cargo público para capacitação profissional,
julgando,
consequente, julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

III - Mandado de Segurança julgado procedente. Reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante. Ordem concedida. Medida Liminar ratificada. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conceder a ordem postulada no mandamus, confirmando a Medida Liminar outrora deferida, julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JÉSSICA NEPOMUCENO DE ASSIS
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
contra o ato supostamente ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
consistente no indeferimento do Requerimento Administrativo efetivado pela Impetrante, no sentido de ser deferida licença parcial para frequentar curso de especialização (Mestrado).

Em suas razões, afirmou a Impetrante, em apertada síntese, que “
requereu afastamento na modalidade parcial afim de frequentar curso de Mestrado. O pedido feito pela impetrante fora concedido pela Direção Escolar da Unidade de Ensino, como mostra a Declaração da Chefia Imediata. Todavia, pouco tempo depois da concessão do direito, o Secretário de Estado da Educação, por meio de decisão, indeferiu o afastamento, sob o argumento de que o requisito do §1° do artigo 25 do Decreto 5.331-R/2023 não fora cumprido
.
Sabe-se que o ponto levantado, qual seja, exercer o cargo por cinco anos, não é requisito fundamental para a concessão do direito de afastamento, mesmo porque, trata-se de uma imposição feita em Decreto, o qual não possui natureza jurídica de lei e está hierarquicamente abaixo a Lei Complementar Estadual 46/1994 – que dispõe sobre os servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido, a Decisão é uma afronta à hierarquia normativa brasileira e aos princípios da Administração Pública, ameaçando o direito líquido e certo da impetrante e, consequentemente, atraindo o cabimento do presente Mandado de Segurança.”

Pugnou, assim, a “
(...) concessão da medida liminar para que seja determinado aos impetrados a concessão do direito de afastamento parcial do cargo a impetrante, viabilizando a realização do mestrado, e, por consequência, suspendendo a decisão que indeferiu o pedido de redução de carga horária”
e
“Em julgamento de mérito, a concessão da segurança declarando o direito da impetrante em se afastar do cargo enquanto estiver realizando o curso de mestrado, bem como, a declaração da invalidade da decisão do Secretário de Estado de Educação”.

Decisão (Id nº 6118623), exarada por esta Relatoria, deferindo a Medida Liminar postulada no
mandamus
.

AGRAVO INTERNO
(Id nº 6551404) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando a
RECONSIDERAÇÃO/REFORMA
da Decisão Liminar, defendendo a legalidade do Decreto nº 5.331-R/2023.

Informações prestadas (Id nº 6589910).

Parecer da PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL (Id nº 6966766), noticiando inexistir interesse que justifique a intervenção do Órgão Ministerial.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de Medida Liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança, restou prolatada a Decisão de Id. 6118623, deferindo-a, cujo teor dos fundamentos afiguram-se os seguintes,
in litteris:

DECISÃO

(...)

Cinge-se a controvérsia em definir a legalidade do ato administrativo alusivo ao indeferimento de Requerimento Administrativo de afastamento remunerado da servidora pública estadual, para a realização de curso de aperfeiçoamento,
in casu,
Mestrado, levado a efeito com fundamentação em requisito que supostamente não estaria previsto em Lei, mas apenas em ato normativo.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, citando precedente oriundo do Excelso Supremo Tribunal Federal, estabelece que os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei
strictu sensu
, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal,
verbatim:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR. ESTIPULAÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal
. Precedentes do STF: AgRg no RE. 583.785, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22.2.2013; AgRg no RE. 458.735, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 3.2.2006.

2.
Na hipótese, o Decreto regulamentador impõe condição não prevista em lei para o cadastramento de associações no SIAPE, restrigindo por meio de ato administrativo a atuação de órgão representativo, que tem legitimidade atribuída no art. 5o., XXI da CF/88 (as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente).

3.

A imposição pelo art. 10, II, b do Decreto 6.386/08 de exigência não prevista no diploma legal para fins de cadastramento no SIAPE, qual seja, número mínimo de quinhentos associados ou o equivalente a 80% da categoria, carreira, quadro de pessoal ou base territorial que representam, extrapola o poder regulamentador conferido à Presidência da República pelo art. 84, IV da CF/88, não servindo o apontado art. 45 da Lei 8.112/90 como norma autorizativa
.

4.
Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 231652 PR 2012/0196057-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Na hipótese, a Impetrante formulou pleito administrativo requerendo a concessão de licença para realização de Mestrado, consoante Id nº 5830221, datado de 12/04/2023, contudo, o mesmo foi indeferido, sob o fundamento de que a pretensão não atenderia ao previsto no artigo 25, § 1º c/c artigo 18, inciso II, ambos do Decreto nº 5331-R/2023, que possui a seguinte redação:

“
DECRETO Nº 5331-R DE 10 DE MARÇO DE 2023

Regulamenta o art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, para dispor sobre a concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação stricto sensu e desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo Estadual.

(...)

Art. 1º
Este Decreto regulamenta a concessão de licença para frequência em curso de especialização e desenvolvimento profissional prevista no art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, nas modalidades de pós-graduação stricto sensu, para os servidores públicos efetivos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

(...)

Art. 18.
Na data informada para o início do curso, o servidor deverá reunir os seguintes requisitos: I - ser estável no serviço público; e

II -
contar com 5 (cinco) anos de efetivo de seu cargo
, incluído o período de estágio probatório.

(...)

Art. 25.
À unidade de recursos humanos do órgão ou entidade no qual o servidor está localizado competirá a autuação do requerimento, por meio de processo específico no E-Docs, e em sequência:

I -
avaliar o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 18 a 20 por parte do servidor;

(...)

§ 1º
Será indeferido o requerimento de servidor que desatender um dos requisitos previstos nos artigos 18 a 21 deste Decreto
.”

Note-se, bem é de ver, que o indeferimento do pleito administrativo da Impetrante não restou alicerçado em juízo de discricionariedade, mas na ausência de preenchimento de requisito específico contido em ato normativo, qual seja, “
contar com

05 (cinco) anos de efetivo sic de seu cargo, incluído o período de estágio probatório
”
, o qual não se encontra previsto nas normas legais que dispõem sobre a aludida licença remunerada para a realização de curso de especialização de Mestrado, quais sejam, o artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo, haja vista que a Impetrante exerce o cargo de Professora,
in litteris:

Lei Complementar Estadual nº 46/1994:

“Art. 57.

É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens,
mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder
para
:

III –

freqüentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular
.

(...)”

Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo:

“Art. 60
. A autorização especial de afastamento
respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação
será concedida ao profissional da educação
efetivo e estável
, nos seguintes casos:

(...)

V -
freqüentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual
.

Art. 61
. O afastamento com ônus para freqüentar curso somente será autorizado quando a Secretaria de Estado da Educação considerar o curso necessário para a melhoria do ensino e por tempo nunca superior à duração do curso, assegurado o vencimento, os direitos e vantagens permanentes do cargo, acrescidos das vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei.”

Nesse passo, uma vez que as referidas legislações exigem apenas a conclusão do estágio probatório, a exigência criada pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023, a rigor, excedeu o seu poder regulamentador, motivo pelo qual o aludido requisito não poderá ser utilizado como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo.

Isto posto,
defiro a Medida Liminar
, para determinar que a Autoridade Coatora tome as providências necessárias concedendo o direito de a Impetrante afastar-se parcialmente do cargo para capacitação profissional, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Intimem-se as partes.

Notifiquem-se a Autoridade inquinada de coatora para prestar as informações no decêndio legal.

Cientifique-se o Estado do Espírito Santo para, querendo, ingressar no feito (inciso II do artigo 7º, da Lei 12.016/2009).

Ato contínuo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, conforme determina o artigo 12, da Lei 12.016/2009.

Ultimadas as providências de estilo, venham-me conclusos os autos.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Em análise dos autos, após submeter o pedido exordial a contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, em análise de mérito, a pretensão contida no
mandamus
deve prosperar.

Destarte, em que pese os argumentos da Autoridade Coatora, levados a efeito em sede de Informações e, por ocasião da interposição do Recurso de AGRAVO INTERNO, certo é que o indeferimento do pleito administrativo da Impetrante/Recorrida não restou alicerçado em juízo de discricionariedade, mas na ausência de preenchimento de requisito específico, contido em ato normativo, objeto do apontado
Decreto
nº 5331-R de 12/04/2023, contemplando
exigência de a Impetrante deveria
"contar com 05 (cinco) anos de efetivo (sic) de seu cargo, incluído o período de estágio probatório"
,

cujo preceito não encontra previsão e, consequentemente, respaldo nas normas legais que dispõem sobre a aludida concessão de licença remunerada para a realização de curso de especialização de Mestrado, traduzidas no artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual, concernentes ao cargo de Professora exercido pela Impetrante.

A rigor, as normas consubstanciadas no
artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual,
exigem apenas e tão somente a conclusão do estágio probatório para fins de concessão de licença para realização do curso de Mestrado, razão pela qual a exigência criada pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023 excedeu o seu poder regulamentador, não podendo ser utilizado como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo, impondo-se a confirmação da Medida Liminar a seu tempo deferida e, no mérito, a concessão da segurança, cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do direito de a Impetrante afastar-se do seu cargo público para capacitação profissional,
julgando,
consequente, julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, concedo a segurança postulada na exordial, ratificando a Medida Liminar deferida, cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do direito de a Impetrante afastar-se do seu cargo público para capacitação profissional, julgando, outrossim, prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, concedo a segurança, ratificando a liminar deferida.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONCEDER a segurança postulada na exordial, ratificando a Medida Liminar deferida, cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do direito de a Impetrante afastar-se do seu cargo público para capacitação profissional, julgando, outrossim, prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.